Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois exige o requerimento do réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.

2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição da ação não é motivo para o declínio da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ.

3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Unânime.